Tribunal: TJDFT
Processo: 0741885-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para limitar a execução individual de sentença coletiva ao período de 01/01/1996 a 27/04/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão que limitou temporalmente a execução individual da sentença coletiva incorreu em omissão, contradição ou erro material, aptos a justificar a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a limitação temporal da condenação, com base na interpretação sistemática do título executivo judicial.
5. A coisa julgada formada na fase de conhecimento reconheceu a perda parcial do objeto da ação coletiva em razão da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, restringindo a condenação ao período anterior.
6. A execução de parcelas posteriores à impetração do mandado de segurança configura violação aos limites objetivos da coisa julgada e bis in idem.
7. Inexistência de vício que justifique a modificação da decisão. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do entendimento firmado no acórdão quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, devendo a execução individual de sentença coletiva observar estritamente os limites objetivos da coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, § 3o, 502 e 503.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 730.893; TJDFT, Acórdão 1829488, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 07.03.2024; TJDFT, Acórdão 1762507, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 21.09.2023; STJ, EDcl no REsp 2.006.644/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 11.09.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.568.037/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.8.2024; entre outros.